Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-09.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002935-09.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERIKA CASTILHO POLIZEL WILLON - CPF: 012.368.956-22 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À SUCESSÃO NÃO ACOLHIDA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR REMATRÍCULA POR ALEGAÇÃO DE FATURAS PENDENTES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167804277, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela deferida e condenar a reclamada a fazer nova matrícula da autora e liberar frequência às aulas, provas e portal.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, como juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Por fim, declarou a inexistência do débito e determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, se estiver.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Preliminar: não realização correta da sucessão;

b)

Ausência de pagamento dos débitos – exercício regular do direito;

c)

Juros de mora da citação;

d)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
não acolho a preliminar de extinção do feito por intempestividade da sucessão
, visto que tal matéria, além de não ter sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância, também não foi impugnada pela parte reclamada antes da sentença, mesmo tendo havido oportunidade para isso, operando a preclusão.

A saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FEITO SUSPENSO PELA POSSIBILIDADE DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXEQUENTES PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBLIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADO
TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS, PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO QUE RESTOU IRRECORRIDA EM ANTERIOR OPORTUNIDADE.
HERDEIRO, ADEMAIS, CONSIDERADO INCAPAZ. PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRE EM SEU DESFAVOR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO SEGUNDO AUTOR/AGRAVADO, O QUAL JÁ HAVIA DADO PLENA QUITAÇÃO À AÇÃO.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (
TJ-SC - Agravo de Instrumento: AG 20120173379 SC 2012.017337-9).

Segundo consta na petição inicial, a reclamante era aluna da reclamada, no polo de Rondonópolis – MT, desde o ano de 2017, no curso de Serviço Social, possuidora da matrícula nº 2354577305, código RA/EAD nº 5319510429.

Afirma que, logo no início do ano letivo referente ao 7º semestre (2020/1), que se deu no início de fevereiro de 2020, ao tentar realizar a renovação de matrícula do período referenciado, percebeu que o ícone disponibilizado no portal do aluno, na aba “renovação”, não mostrava conteúdo algum, diferentemente do que ocorria quando efetivou as demais renovações.

Assevera que foi informada que a inconsistência advinha da inadimplência com as mensalidades do 5º semestre (2019/1), referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2019, com valores iniciais de R$ 445,18 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), cada.

Aduz que as mensalidades levantadas já haviam sido quitadas há muito tempo, com pagamento direto nas faturas de cartão de crédito.

A reclamada, por sua vez, afirma que os extratos de pagamento de cartão de crédito anexados à inicial se referem a mensalidades anteriores que estavam em aberto.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela deferida e condenar a reclamada a fazer nova matrícula da autora e liberar frequência às aulas, provas e portal.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, como juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Por fim, declarou a inexistência do débito e determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, se estiver.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o pagamento integral das mensalidades de fevereiro, março e abril de 2019, cujo ônus lhe cabia
.

Ocorre que a parte reclamada conseguiu evidenciar, por meio do extrato financeiro anexado ao id. 167804245, que as parcelas incidentes no cartão da autora nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, na realidade, se referem ao adimplemento de mensalidades do ano de 2018.

De forma detalhada:

·

O pagamento realizado em 11/01/2019, no valor de R$435,88 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), é equivalente à mensalidade de 12/09/2018;

·

O pagamento em 05/02/2019, no valor de R$436,28 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), é equivalente à mensalidade de 05/10/2018;

·

O pagamento em 18/02/2019, no valor de R$432,08 (quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos), é equivalente à mensalidade de 08/11/2018;

·

O pagamento em 22/03/2019, no valor de R$432,68 (quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), é equivalente à mensalidade de 07/12/2018;

·

Por fim, o pagamento em 01/04/2019, no valor de R$472,34 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), é equivalente à mensalidade de 08/01/2019.

Ademais, a parte autora não trouxe aos autos o pagamento dos boletos com vencimento em 2018 para rebater o extrato financeiro anexado pela parte demandada. Além disso, as parcelas descontadas no cartão de crédito possuem valores diferentes da mensalidade de R$445,18 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas do pagamento do débito questionado.

Logo, entendo que a parte reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao cobrar o adimplemento da reclamante,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Por outro lado, deixo de me manifestar quanto ao pedido contraposto, uma vez que não foi objeto do recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023